Tribunal: TCU
Processo: 012.980/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos, requer atendimento das condições específicas previstas no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, ou seja, deve ser fundado em: a) erro de cálculo; b) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; c) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, de forma que, dessa maneira, o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído, com a remessa dos elementos pertinentes ao órgão executor, não havendo mais oportunidade para a análise da prescrição, nos termos do art. 9o da Resolução TCU 178/2005; Considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e dar ciência ao recorrente desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade promovido pela unidade técnica (peça 79) e do parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 83). 1. Processo TC- Processo 012.980/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.852/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.851/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX). 1.3. Recorrente: Fernando Gomes Oliveira (XXX.703.845-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Itabuna/BA. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Bruno Perman Fernandes (53.636/OAB-DF) e outros, representando Fernando Gomes Oliveira; Anderson Cavalcante das Neves Costa (22070/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Itabuna/BA. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.